Tribunal: TJBA
Processo: 8008710-81.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-29
Data de publicação: 2026-06-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8008710-81.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: ARMANDO RODRIGUES SANTOS

Advogado(s)
:
EDUARDO FERNANDO REBONATTO

AGRAVADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA.
PESSOA FÍSICA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE INFIRMEM A ALEGAÇÃO. POSSIBILIDADE DE FORMULAÇÃO DO PEDIDO A QUALQUER TEMPO. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA.
ACESSO À JUSTIÇA. RECURSOS PROVIDOS.
I. CASO EM EXAM
E

1.

Agravo Interno interposto por Armando Rodrigues Santos contra decisão que, no Agravo de Instrumento n.º 800871081.2025.8.05.0000, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça.

2. A decisão agravada entendeu que o agravante permaneceu inerte após ser intimado para comprovar sua hipossuficiência econômica, apresentando documentos apenas meses após o prazo fixado.

3.
No agravo interno, o recorrente alega: (i) inexistência de preclusão; (
ii
) juntada oportuna dos documentos; e (
iii
) percepção de renda inferior a dois
salários-mínimos
e patrimônio modesto.

4.
Os autos demonstram que o recorrente é aposentado, recebe remuneração líquida mensal de R$ 2.810,54 e reside em área humilde da cidade de Salvador/BA.

5.
O Agravo de Instrumento visa reformar decisão proferida na Ação Anulatória de Contrato de Cartão de Crédito Consignado (processo n.º 800130843.2025.8.05.0001), que havia concedido apenas gratuidade parcial e reduzido as custas iniciais para R$ 202,02.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(i)
A questão em discussão consiste em definir se estão preenchidos os requisitos legais para concessão da gratuidade da justiça ao agravante, apesar da inércia inicial no atendimento da determinação de comprovação de hipossuficiência.

(
ii
)
Es
tabelecer se deve ser concedida a gratuidade integral no processo de origem, diante dos elementos de condição financeira apresentados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. O art. 99, § 3º, do CPC/2015 estabelece presunção relativa de veracidade à declaração de pobreza firmada por pessoa natural. Essa presunção somente se afasta mediante prova concreta em sentido contrário, o que não se verifica.

7. O benefício da gratuidade pode ser requerido em qualquer fase processual, não se sujeitando à preclusão temporal, inexistindo óbice à análise da documentação posteriormente apresentada.

8. A renda mensal do agravante — R$ 2.810,54 — aliada ao alto valor das custas iniciais e à sua condição econômica, evidencia incapacidade de arcar com os encargos do processo sem prejuízo do próprio sustento.

9. A negativa do benefício comprometeria o direito fundamental de acesso à justiça, previsto no art. 5º, XXXV, da CF/1988, e no art. 3º do CPC/2015. [fundamentação | Word]

10. A jurisprudência citada reconhece que a insuficiência não exige estado de miséria, bastando que as despesas processuais afetem a subsistência do requerente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Resultado:

–
Agravo Interno conhecido e provido
para conceder a gratuidade recursal.

–
Agravo de Instrumento conhecido e provido
para conceder ao agravante a gratuidade da justiça de forma integral.

Teses de julgamento

1. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade,
afastável
apenas mediante prova robusta em sentido contrário.

2. A gratuidade da justiça pode ser requerida a qualquer tempo e sua análise não se sujeita à preclusão temporal.

3. O benefício deve ser concedido quando demonstrado que o pagamento das custas comprometeria o sustento do requerente, ainda que este possua alguma fonte de renda.

Dispositivos legais citados:
CF/1988, art. 5º, inc.
XXXV; CPC
/2015,
arts
. 1.021, 3º (caput), 99 e § 3º.

Jurisprudência citada:
TJPR, AI 0062250-19.2021.8.16.0000, Rel. Juíza Ana Paula Kaled Accioly Rodrigues da Costa, j. 13.06.2022;
TJMG, AGT 1000021-26.1613.0003, Rel. Roberto Apolinário de Castro, j. 01.09.2022;
TJMG, AC 1009512-00.1534.2001, Rel. Sandra Fonseca, j. 23.04.2019;
TJMG, AI 0080929-46.2024.8.13.0000, Rel. Des. Marco Aurélio Ferrara Marcolino, j. 11.04.2024;
TJRJ, AI 0088277-84.2023.8.19.0000, Rel. João Batista Damasceno, j. 07.02.2024.

Vistos, relatados e discutidos nos presentes autos nº
8008710-81.2025.8.05.0000
,no qual figura como Agravante
ARMANDO RODRIGUES SANTOS

e Agravado
B
A
NCO PAN
S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO
AGRAVO INTERNO
, CONSEQUENTEMENTE, CONHEÇO E DOU PRO
VIMENTO
AO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES.
ANTONIO
ADONIAS AGUIAR BASTOS

RELATOR